Tribunal: TJPA
Processo: 0817327-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817327-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: COHEL -CONSTRUCOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0817327-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: COHEL- CONSTRUÇÃO E ELÉTRICAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. TEMA 444 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal, movida em face da empresa Cohel Construções Hidráulicas e Elétricas LTDA. Após tentativas frustradas de citação da executada, o Estado requereu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa, alegando dissolução irregular. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, à luz do Tema 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 444 do STJ estabelece que o prazo de cinco anos para redirecionamento da execução fiscal conta-se da citação da pessoa jurídica ou de ato inequívoco indicativo de dissolução irregular, a depender da sua ocorrência antes ou depois da citação.

4.

O redirecionamento da execução somente pode ser considerado prescrito se houver inércia da Fazenda Pública no quinquênio subsequente à data do ato que indicou a dissolução irregular, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O pedido de citação por edital realizado em 31/08/2016 foi tempestivo, demonstrando diligência por parte do exequente
.
A ausência de efetivação da citação por edital não pode ser imputada à Fazenda Pública, não havendo omissão da parte exequente.

6.

Diante da ausência de inércia da Fazenda Pública, impõe-se a reforma da decisão agravada para que o juízo de origem reaprecie o pedido de redirecionamento, após o cumprimento da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para determinar que o juízo de origem, após o cumprimento da citação por edital, reaprecie, de forma fundamentada, o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, nos termos da fundamentação supra.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios somente se configura mediante inércia da Fazenda Pública no quinquênio posterior ao ato que caracteriza a dissolução irregular da empresa.

2.

A atuação diligente do exequente afasta a configuração de inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 135, III; CPC, arts. 81, §§ 2º e 3º, 792 e 1026; LEF, arts. 8º, IV e V, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.728/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 01.09.2010; STJ, REsp 1.222.444/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2013; TJPA, AI 0805233-41.2024.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.04.2024; TJPA, AI 0809072-45.2022.8.14.0000, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº 0002739-12.2015.8.14.0015.

Historiando os eventos constantes dos autos, a Fazenda Pública do Estado do Pará ajuizou a presente ação de execução fiscal contra
Cohel Construções Hidráulicas e Elétricas LTDA
, visando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 9.294,99 (nove mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).

No curso da execução, diante das tentativas infrutíferas de citação da empresa executada no endereço constante de seu registro, o exequente requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica. Sustentou, para tanto, que a ausência da empresa em seu domicílio cadastrado configura indício de dissolução irregular, circunstância esta que autoriza o redirecionamento da demanda executiva, conforme pacificado entendimento consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Conforme já determinado em Despacho de ID Num. 47485997 - Pág. 2, cumpra-se a determinação de citação por edital da pessoa jurídica. Quanto ao pedido de redirecionamento de sócio, passo à análise. (...) Dessa forma, na execução fiscal, o prazo para redirecionar a execução começa a contar a partir do momento em que há indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica, que no presente caso ocorreu em 10/09/2015.

Assim, INDEFIRO a pretensão do redirecionamento da execução fiscal em prol de seus sócios.”

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso (ID nº 22647527).

Nas razões recursais, em apertada síntese, sustenta o patrono do ente agravante que a aplicação da tese firmada no Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe o atendimento de determinados requisitos, dentre os quais se destaca o início do prazo prescricional apenas a partir da citação válida da pessoa jurídica executada. No presente caso, argumenta que tal citação não se consumou, razão pela qual não se poderia aplicar o referido entendimento jurisprudencial.

Assevera que não há como se aplicar a tese firmada no referido Tema, porquanto não se configura, no caso concreto, qualquer inércia por parte da Fazenda Pública.

Argumenta, para tanto, que o feito permaneceu regularmente suspenso com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), o qual dispõe, de forma expressa, acerca da suspensão do processo e, por conseguinte, da fluência dos prazos prescricionais, inclusive aqueles relativos ao redirecionamento da execução fiscal.

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja autorizado o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Através da decisão de Num. 23150521, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos (Num. 23532113 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 23622200).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O mérito da questão gira em torno se correta, ou não, a decisão do Juízo
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão do redirecionamento da execução aos sócios da executada/agravada.

A discussão aqui envolve, primordialmente, o exame do prazo prescricional para o redirecionamento contra os sócios, considerando os parâmetros do Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No julgamento do Tema 444, que “
questiona a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica”,
o STJ fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”

À luz do enunciado jurisprudencial em destaque, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma inequívoca, que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito em face dos sócios-gerentes infratores corresponde à data da prática de ato inequívoco indicativo do propósito de frustrar a satisfação do crédito tributário. Ainda, a Corte Superior assinala que a decretação da prescrição para fins de redirecionamento da execução fiscal somente se impõe quando restar evidenciada a inércia da Fazenda Pública.

Nesse cenário, a análise dos atos e fatos processuais demonstra que, a partir da tentativa de citação da pessoa jurídica executada, levada a efeito por Oficial de Justiça, não se configura qualquer omissão por parte do ente exequente. Ao revés, constata-se conduta diligente, notadamente diante do requerimento, formulado em 31/08/2016, de citação por edital, providência acolhida pelo Juízo singular, conforme despacho registrado sob o número 47485997, na página 2 dos autos.

Posteriormente, foi determinada a suspensão da execução em 18/06/2019. Em 11/06/2020, o exequente anuiu com a suspensão, pleiteando, de forma proativa, a inclusão do devedor no sistema SERAJUD, evidenciando, assim, o acompanhamento constante da demanda.

Em continuidade à tramitação processual, houve a migração do feito para o meio eletrônico, ocorrida em 07/03/2023. Pouco tempo depois, em 04/06/2023, a parte exequente renovou o pedido de citação por edital, com fulcro no art. 8º, incisos IV e V, da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Na mesma oportunidade, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da executada, em virtude da dissolução irregular da pessoa jurídica, pedido que restou indeferido pelo Juízo
a quo.

Importa destacar que o requerimento de citação por edital, protocolado em 31/08/2016, foi apresentado de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo prescricional legalmente previsto. Todavia, não há nos autos qualquer indício de que a diligência necessária à efetivação da medida tenha sido, de fato, realizada. Assim sendo, não se pode imputar à Fazenda Pública responsabilidade por eventual inércia que, a rigor, decorre da atuação da Secretaria do Juízo, não sendo razoável penalizar o exequente por falha atribuível ao aparato judiciário.

Destarte, ausente qualquer conduta omissiva por parte da exequente, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão de redirecionamento da execução contra os sócios da executada, consoante dispõe o item III do Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AI -
0805233-41.2024.8.14.0000 - CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público, data de julgamento 09/04/2024; AI - 0809072-45.2022.8.14.0000 - LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público

data de julgamento
09/08/2022.

De outra parte, observa-se que o reconhecimento da prescrição, adotado como fundamento exclusivo da decisão agravada, resultou em evidente prejuízo à apreciação do mérito do pleito formulado pela parte exequente. Essa circunstância inviabiliza o exame da matéria de fundo, uma vez que não houve manifestação do Juízo de origem acerca do conteúdo do requerimento de redirecionamento da execução fiscal. Nesse contexto, a apreciação direta da matéria por este Egrégio Tribunal implicaria indevida supressão de instância, providência expressamente vedada no âmbito do agravo de instrumento.

Dessa forma, à luz dos parâmetros traçados pelo precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da decisão agravada. Evidencia-se, no caso em tela, a inocorrência da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual se faz necessário o regular enfrentamento, pelo Juízo
a quo
, do mérito do pedido de redirecionamento formulado pela parte exequente.

Neste sentido, observados os moldes delineados no precedente obrigatório do STJ, impõe-se a reforma da decisão agravada, porquanto não se operou a prescrição da pretensão deduzida, devendo o magistrado se pronunciar sobre o conteúdo do requerimento.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para determinar que o juízo de origem, após o cumprimento da citação por edital, reaprecie, de forma fundamentada, o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência, torno sem efeito a decisão liminar de

Num. 23150521 - Pág. 5.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025